Tribunal: TJES
Processo: 5001863-21.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001863-21.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEDIMAR GONCALVES ELIAS e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5001863-21.2017.8.08.0030

Classe: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO

Embargante: CLEDIMAR GONCALVES ELIAS

Embargado: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Requerente CLEDIMAR GONCALVES ELIAS em razão do julgamento colegiado que:

(I) deixou de conhecer o recurso inominado interposto pelo Autor-Embargante CLEDIMAR GONCALVES ELIAS; e

(II) deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Requerido BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, no sentido de reformar o julgamento de piso e julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados por CLEDIMAR GONCALVES ELIAS.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Os Embargos Declaratórios interpostos são tempestivos, por isso devem ser conhecidos.

No mérito, contudo, em que pesem as razões de recurso, verifico não assistir razão à parte Embargante.

Os Embargos Declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei nº 9.099/95, sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

O conceito de omissão guarda especial relação com a falta de fundamentação do objeto do recurso, conforme estabelece o parágrafo único do art. 489 do CPC, seja por ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; seja sobre violação a qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Desse modo, em tese, não se considera fundamentado o julgamento que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida (inc. I); empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (inc. II); invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inc. III); não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inc. IV); se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (inc. V); deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (inc. VI).

Como razões recursais salientou a parte Embargante que quando da prolação do ato objeto do recurso, houve omissão do órgão prolator, merecendo, por isso, a devida integração para que seja suprida a lacuna, em especial da inaplicabilidade de juros referido por resolução do BACEN que contrarie o CDC, devendo ser aplicado os juros legais de 1% a.m.

Ao confrontar as razões recursais dos Embargos Declaratórios com o julgamento repreendido, observo que não assiste razão à parte Embargante.

Isso porque por meio dos Embargos Declaratórios, o Embargante objetiva o conhecimento de suas razões que fundamentaram seu recurso inominado, o qual, registre-se, não foi conhecido.

Ou seja, em sede de aclaratórios, o Autor-Embargante pretende repristinar o próprio mérito recursal de seu recurso inominado que não foi conhecido, em vez de, prejudicialmente, buscar seu conhecimento.

Ad argumentandum tantum
, registre-se não se aplicar às instituições financeiras a limitação legal da taxa de juros pretendida pelo autor-Embargante:

«As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) (
STJ
, Tema/Repetitivo nº 24)»

«A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (
STJ
, Tema/Repetitivo nº 25)»

«São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (
STJ
, Tema/Repetitivo nº 26)»

Desse modo, não existe omissão a ser integrada.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto, não consistindo em nenhuma das hipóteses do art. 1.023 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos.

¶ 4. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr CARLOS ALEXANDRE GUTMANN votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o Embargo Declaratório e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.